Tribunal: TJDFT
Processo: 0722541-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. INSTRUMENTO DE TRABALHO. NÃO CONFIGURAÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação à penhora apresentada em sede de cumprimento de sentença.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se o veículo penhorado constitui instrumento imprescindível para o exercício da profissão do devedor, configurando a impenhorabilidade prevista no art. 833, V, do Código de Processo Civil.
III. Razões de decidir
3. O entendimento jurisprudencial predominante é no sentido de que a impenhorabilidade somente alcança os casos em que o veículo seja instrumento imprescindível ao trabalho.
4. No caso, o executado não comprovou que a ausência do bem inviabilizaria o exercício de sua profissão, sendo insuficiente a simples apresentação de vídeos e declarações de clientes.
IV. Dispositivo e tese
5. Agravo conhecido e desprovido.
6. Tese de julgamento: "A impenhorabilidade de veículo, nos termos do art. 833, V, do CPC, somente é possível nos casos em que há sua utilização como instrumento de trabalho imprescindível, não abarcando situações em que o uso constitui mero meio de locomoção."